Tribunal: CARF
Processo: 10855.900828/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900828/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.450 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO. SÚMULA 110. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula 110 do CARF, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, a ele dar provimento de forma a reconhecer o direito
creditório relativo a estimativas não homologadas no valor de R$ 412.815,40 e homologar as
compensações até o limite reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900828/2013-95
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900828/2013-95

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 265-278 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-69.679, da 15a Turma da DRJ/RJO (fls. 191-204), em sessão realizada na
data de 27 de outubro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 15-21 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 193-196.

Trata o presente processo das Declarações de Compensação
discriminadas na tabela a seguir, as quais utilizam em suas compensações, suposto
crédito de saldo negativo de CSLL do ano de 2011, no valor original de R$ 421.721,75.

Em
análise
a
Declaração
de
Compensação
no
18687.11547.240212.1.3.03- 1681, a qual contém o demonstrativo do crédito, a
autoridade tributária proferiu o Despacho Decisório Eletrônico de fl. 07, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as Declarações de Compensação,
com a seguinte fundamentação:

Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900828/2013-95

O interessado foi cientificado da decisão em 16/04/2013 (fl. 14), e, em
16/05/2013 apresentou manifestação de inconformidade (fls. 15-21) com as seguintes
alegações que transcrevo a seguir:

2. DOS FUNDAMENTOS
No ano-calendário de 2011, a requerente apurou saldo negativo de CSLL no valor
original de R$ 421.721,75, quantia esta paga mediante o pagamento da estimativa
mensal de 01/2011, por meio da PER/DCOMP 34171.70123.280211.1.3.02-9060.
Embora na DIPJ, ficha 17 - linha 82 (DOC. N° 21), relativa ao ano-calendário de
2011, a requerente tenha informado a totalidade de R$ 968.144,24 referente à
CSLL mensal paga por estimativa para aquele período, o fato é que neste período
ela apurou somente saldo negativo de CSLL no valor de R$ 421.721,75.
Isso porque parte daquela totalidade informada pela requerente, isto é, o valor de
R$ 546.422,29 (R$ 968.144,24 – R$ 421.721,75 = R$ 546.422,49), se refere ao
montante de parcelas relativas aos descontos de créditos na apuração da CSLL
mensal referente ao ano-calendário de 2006, ralizados pela empresa Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A, inscrita no
CNPJ sob o no 01.278.018/0001-12, incorporada pela requerente, em 01/06/2010
(DOC. No 22), nos termos do art. 1o da lei no 11.051/2004 e informados por ela na
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2006 (DOC. No 23), conforme ilustra a tabela a
seguir:

Ou seja, ao longo do ano-calendário de 2006, a empresa incorporada pela
requerente, Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste
S/A, inscrita no CNPJ sob o no 01.278.018/0001-12, quando da apuração da CSLL
por estimativa mensal devida, utilizou-se de crédito relativo à CSLL, conforme
ilustrado na tabela acima, na proporção de 25% sobre a depreciação contábil de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, relacionados em
regulamento, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo
industrial do adquirente, consoante permitia o art. 1o da lei no 11.051/2004.
Tais descontos foram devidamente informados pela incorporada na DIPJ relativa
ao exercício de 2007 (DOC. No 23).
Ocorre, porém, que, nos termos dos parágrafos 6o, 7o e 8o do art. 1o da lei no
11.051/2004, a pessoa jurídica, que optasse por usufruir o benefício previsto na
mencionada lei, poderia utilizar o crédito a partir do mês em que o bem entrasse
em operação até o final do 4o ano-calendário subseqüente àquele a que se referir o
mencionado mês.
A partir do ano-calendário subseqüente ao término do período de gozo do referido
benefício, aquela deveria adicionar à CSLL devida o valor utilizado a título de
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900828/2013-95

crédito em função dos anos-calendário de gozo do benefício e do regime de
apuração da CSLL, pelo seu valor integral, ainda que apurasse, no período, base
de cálculo negativa de CSLL.
A fim de atender às disposições legais supramencionadas, a requerente, no
decorrer do ano-calendário de 2011, ao elaborar o cálculo da CSLL devida neste
período por estimativa mensal, adicionou o valor integral das parcelas relativas
aos descontos de créditos na apuração da CSLL mensal referente ao ano-
calendário de 2006, nos termos do art. 1o da lei no 11.051/2004, conforme
ilustrado na tabela acima, totalizando a quantia de R$ 546.422,49, embora tenha
apurado, no período, base de cálculo negativa de CSLL.
Referida adição foi informada pela requerente nas linhas 71/72 da ficha 17 da
DIPJ referente ao ano-calendário de 2011 (DOC No 21).
Destaca-se, ainda, que a totalidade das parcelas relativas aos descontos de créditos
na apuração da CSLL mensal referente ao ano-calendário de 2006 (R$
546.422,49) foi quitada mediante a apresentação de diversas declarações
compensação e DARF, conforme demonstra cópia da DCTF referente ao ano-
calendário de 2011 entregue pela requerente (DOC No 24).
Assim, de acordo com o acima exposto e as provas trazidas aos autos, conclui-se
que a quantia a título de CSLL informada como devida pela requerente na DIPJ
referente ao ano-calendário de 2011, na realidade, se refere à parte de CSLL por
estimativa mensal devida no ano-calendário de 2006, mas que somente foi quitada
naquele período, em razão da utilização do beneficio previsto na lei no
11.051/2004 pela empresa Primo Schincariol Indústria de Cervejas e
Refrigerantes do Nordeste S/A, inscrita no CNPJ sob o no 01.278.018/0001-12.
Por esta razão, a requerente não lançou a quantia de R$ 546.422,49 como
integrante da composição do saldo negativo referente ao ano-calendário de 2011
na PER/DCOMP no 18687.11547.240212.1.3.03-1681.
Por outro lado, incontestável que a requerente, no ano-calendário de 2011, apurou
saldo negativo de CSLL no valor original de R$ 421.721,75, conforme demonstra
a linha 84 da ficha 17 da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2011 entregue por ela
(DOC. No 21).
Daí o motivo do crédito pretendido pela requerente da PER/DCOMP no
18687.11547.240212.1.3.03-1681, com demonstrativo do crédito, ser composto
apenas pelo pagamento da estimativa mensal de 01/2011, por meio da
PER/DCOMP 34171.70123.280211.1.3.02-9060, no valor de R$ 421.721,75.

Deste modo, requer seja acolhida a manifestação de inconformidade a fim
de que sejam homologadas integralmente as Declarações de Compensação em litígio.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fls. 234-235).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ADIÇÃO DE CRÉDITO DE CSLL SOBRE
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS (LEI No 11.051/2004).
Comprovada em parte a certeza e liquidez do direito creditório apontado pelo
contribuinte, reconhece-se parcialmente este crédito e homologa-se a Declaração de
Compensação até o seu limite.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900828/2013-95

Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que, dos R$ 968.144,24 declarados
como CSLL mensal paga por estimativa, a quantia de R$ 421.721,75 “foi quitada por
compensação através da Declaração no 34171.70123.280211.1.3.02-9060, a qual foi totalmente
homologada (fls. 131 e 183)”. Já o valor remanescente, de R$ 546.422,49, decorrente da
incorporação da “empresa Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste
S/A”, não pode ser confirmado, pois a incorporada usou como dedução de estimativas o referido
valor, nos termos do art. 1o, § 3o da Lei no 11.051/04. Para fazer jus a esse último valor, é
necessário que se comprove que ele seja líquido e certo. Em consulta à DCTF, verifica-se que a
estimativa de outubro foi quitada via DARF, mas as demais estimativas por meio de
compensação. Ocorre que a consulta ao sistema mostrou que não foram homologadas as
compensações de estimativas de “março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e
dezembro”, estando pendente a análise da compensação de estimativa de novembro. Constitui
quadro (fl. 203).

5. Do valor indicado pela Contribuinte, apenas R$ 133.607,09 foram
confirmados, os quais podem compor o saldo negativo de CSLL de 2011. Dos valores líquidos e
certos, há um crédito em favor da Requerente no montante de R$ 8.906,35.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que é possível que estimativas extintas por meio de compensação
não homologada componham o saldo negativo a ser utilizado em futuras compensações.
Apresentou manifestações de inconformidade para as compensações não homologadas. O
entendimento de que as estimativas extintas por compensação não devem compor o saldo
negativo faz com que haja dupla cobrança. A compensação é caso de extinção prevista no art.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900828/2013-95

156 do CTN. Cita doutrina e o a Solução de Consulta Interna no 18/06. Cita jurisprudência. A
exigibilidade suspensa não permite que haja qualquer cobrança por parte do Fisco, o que engloba
a cobrança indireta. A maioria das PERDCOMPs faz parte de processos que aguardam
julgamento. A não homologação das compensações será cobrada em processo próprio. Ao final,
requer a procedência do Recurso, de forma que seja a Decisão da DRJ reformada, reconhecendo-
se integralmente o crédito pleiteado, homologando-se as compensações efetuadas, bem como
cancelar a diferença de IRPJ apurada. Alternativamente requer a suspensão do julgamento do
presente até o julgamento dos processos que tratam das compensações das estimativas. Requer a
sustentação oral e a intimação por via postal a si e seu advogado.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 262 – 08/12/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 264 – 30/12/14), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas não homologadas
11. O motivo para o indeferimento da declaração de compensação foi de que
estimativas compensadas em outras PER/DCOMPS não foram homologadas, não sendo,
portanto, computadas para a composição do saldo negativo indicado pela Contribuinte para a
operação discutida nesse Processo. Assim foi demonstrado na Decisão da DRJ, à fl. 203.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900828/2013-95

12. A Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para reconhecer o
crédito proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas. Os argumentos são
procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de súmula do CARF, a
de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.
13. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos de
compensação e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo negativo de
CSLL para o ano de 2011 foi a sua não homologação, devem ser tais estimativas, de acordo com
a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins deste Processo. Assim, reconhecem-se,
em sua integralidade, as estimativas objeto da discussão para a composição do saldo negativo
pretendido.

V. Sustentação e intimação
14. Requereu a Contribuinte o direito a sustentar oralmente e a consequente
intimação para tanto. A intimação para sustentação oral é feita nos termos das normas do
processo administrativo fiscal, sendo desnecessária o exame e julgamento sobre tal pedido.
15. Quanto às intimações no endereço do Procurador, elas serão feitas nos termos
do art. 23 do Dec. 70.235/72, portanto, no endereço da Contribuinte, inclusive, com base nos
termos da Súmula 110 do CARF, cuja redação é a seguinte: No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. A forma de intimação
é a definida pelo contribuinte perante a Receita.

VI. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer que as estimativas compensadas
não homologadas, no valor de R$ 412.815,40 (R$ 546.422,49-133.607,09= R$ 412.815,40,
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900828/2013-95

conforme tabela acima) integrem o saldo negativo pretendido para fins de compensação, sendo
realizadas as consequentes homologações até o montante do crédito daí proveniente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 969
DF CARF MF
Original